Tribunal: TJES
Processo: 5015353-93.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015353-93.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pel
o egrégio Tribunal Pleno
que,
por unanimidade,

julgou procedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo douto Procurador Geral de Justiça, a fim de declarar inconstitucionais, por vícios formal e material, os arts. 1º e 2º da Lei n
º 7.100/2007, de Vitória-ES, e por arrastamento os arts. 3º a 9º da referida legislação, com efeitos

ex nunc

e vinculante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado partiu de premissa equivocada para concluir pela inconstitucionalidade da legislação municipal impugnada nesta ação autônoma e abstrata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão e, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para retificar premissa equivocada utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual, não sendo cabíveis jamais, entretanto, para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas por ambas as partes foram devidamente enfrentadas e inexiste conclusão pela inconstitucionalidade da legislação questionada baseada em erro de premissa, na medida em que esta decorreu do confronto daquela norma com a melhor exegese da Constituição Estadual, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de retificar inexistente premissa equivocada, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

5. Justamente pelas normas impugnadas assegurarem que somente os veículos de aluguel a taxímetro de Vitória possam fazer ponto e embarcar passageiros no Município de Vitória, foi o motivo pelo qual este egrégio órgão plenário concluiu pela sua inconstitucionalidade, uma vez que os entes municipais não podem legislar de forma a restringir a mobilidade intermunicipal, cuja competência é privativa da União (art. 22, inciso XI, da CF/88) e extrapola sua competência suplementar, inexistindo qualquer premissa equivocada para chegar a esta conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração, principalmente se a conclusão adotada na decisão objurgada decorreu da utilização de premissas corretas a respeito da matéria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração

opostos pelo

Município de Vitória-ES

contra

v. acórdão (ID 11180999) lavrado pelo

egrégio Tribunal Pleno

que, por unanimidade

de votos,

julgou procedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade

proposta pelo douto
Procurador Geral de Justiça
, a fim de declarar inconstitucionais,

por vícios

formal e material, os arts. 1º e 2º

da Lei nº 7.100/2007, de Vitória-ES, e por arrastamento os arts. 3º a 9º da referida legislação, com efeitos

ex nunc

e vinculante.

Nas razões recursais, alega o ente municipal embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício do erro de premissa (art. 1.022 do CPC/2015) que necessitaria ser aclarado, uma vez que a conclusão exposta teria partido de pressupostos desvinculados da intenção do legislador municipal, quais sejam:
i)
o artigo 1º da Lei Municipal nº 7.100/2007 não se aplica ao transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo, pois sua edição ocorreu em 2007, quando esse modelo de transporte ainda não existia no Brasil;
ii)
a norma tem como objetivo regulamentar exclusivamente os “veículos de aluguel a taxímetro” (táxis), garantindo que apenas esses possam fazer ponto e embarcar passageiros no Município de Vitória;
iii)
a legislação foi criada para coibir a atuação de transportadores clandestinos, conhecidos como “cachorros doidos”, visando evitar a concorrência desleal e proteger a segurança dos passageiros;
iv)
a interpretação adotada pelo v. acórdão desconsiderou a
mens legis
do dispositivo e extrapolou o seu alcance original;
v)
a tese fixada pelo STF sobre a regulamentação do transporte por aplicativos não se aplica ao caso, pois a norma municipal impugnada não trata desse tipo de serviço.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Ocorre que, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando verificado que o Juiz ou Tribunal julgou a demanda com base em premissa equivocada, ou incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ) e que
“Via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Na hipótese, ao examinar os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão objurgado e as razões invocadas nestes aclaratórios, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas por ambas as partes foram devidamente enfrentadas e
inexiste

conclusão
pela inconstitucionali
dade da legislação questionada
baseada em erro de premissa
, na medida em que esta decorreu do confronto daquela norma com a melhor exegese da Constituição Estadual,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
retificar inexistente premissa equivocada
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Conforme bem definido no precedente julgamento,
“
O
s arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.100/2007
2
, que são objeto de questionamento neste controle concentrado de constitucionalidade,
estabelecem os veículos de aluguel a taxímetro
cujas concessões foram emitidas pelo município de Vitória
como únicos habilitados a estacionar e a receber passageiros n
esta

capital
, proibindo, expressamente, que os veículos de aluguel a taxímetro de outros
m
unicípios
e os automóveis
de categoria particular,
que estejam prestando serviços de transporte remunerado de passageiros (art. 96, inciso II, alínea “a”, do CTB
3
),
parem ou estacionem para embarque de passageiros
na capital,
sob pena de aplicação de sanções de multa e apreensão de veículo (arts. 3º, 4º, 5º e 6º)
4
”
.

Ao contrário do asseverado pela municipalidade embargante, o voto condutor do acórdão embargado
não partiu da premissa equivocada
que a legislação objurgada trataria exclusivamente de
“
transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo”
, mas que,
“
D
e acordo com as informações prestadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do município de Vitória-ES,
o escopo desta legislação é regular aspectos essencialmente locais relacionados ao serviço de transporte municipal remunerado de passageiros,
objetivando obstar que taxistas e motoristas particulares de aplicativos de outros municípios possam efetuar paradas e estacionamentos nesta capital com a
específica
finalidade de embarques de passageiros
, o que contrariaria o melhor interesse dos cidadãos e da economia vitoriense.
Em outras palavras, a Lei Municipal nº 7.100/2007
permite que veículos de aluguel a taxímetro de outros Municípios e veículos de categoria particular de qualquer Município
livremente transportem passageiros com destino ao município de Vitória-ES para fins de desembarque,
vedando apenas parar e estacionar no citado ente municipal para embarcar passageiros
”
.

E, justamente pelas normas impugnadas assegurarem que somente os veículos de aluguel a taxímetro de Vitória possam fazer ponto e embarcar passageiros no Município de Vitória, foi o motivo pelo qual este egrégio órgão plenário concluiu pela sua inconstitucionalidade, uma vez que os entes municipais não podem legislar de forma a restringir a mobilidade intermunicipal, cuja competência é privativa da União (art. 22, inciso XI, da CF/88) e extrapola sua competência suplementar.

Foi explicitado, ainda, que a referida conclusão está em perfeita harmonia com a tese vinculante firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
no
Tema Repercussão Geral nº 967
, segundo o qual
“A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência”
, de forma que
“
a
norma
contida na lei municipal objurgada que
proíbe que

veículos de
transporte
remunerado
privado

individual de passageiros

de qualquer municipalidade
parem ou estacionem nesta capital para realizarem o embarque de consumidores
é inconstitucional por vício material
decorrente da afronta aos postulados da livre inciativa e da livre concorrência
(
Tema Repercussão Geral nº 967 do STF,
art. 170 da CF/88 e art. 206 da CE),
pois, a despeito de o município ter a competência para regulamentar e fiscalizar este tipo de transporte (art. 4º, inciso X, e 11-A, da Lei Federal nº 12.587/2012), criou restrição que prejudica desproporcionalmente aquela categoria profissional, sem que haja amparo na norma federal (Leis nº 12.468/2011 e 12.587/2012),
restando aferir somente a se esta mesma proibição relacionada aos taxistas cujas delegações deste serviço público ocorreram por outros municípios também ostenta algum vício”
.

Após o voto condutor do acórdão explicitar a distinção entre o transporte público individual de passageiros e o transporte remunerado privado individual de passageiros, cuja definição foi feita pela Lei Federal nº 12.587/2012 por meio do exercício da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, foi esclarecido que
“
a lei federal estabeleceu os parâmetros para o serviço de transporte individual de passageiros e atribuiu aos municípios e ao Distrito Federal a competência para regulamentar e fiscalizar esse serviço,
competência complementar/suplementar esta que jamais pode contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal,
nos termos do art. 30, incisos I e II, da Constituição da República
5
,
e do art. 28, incisos I e II da Constituição do Estado do Espírito Santo”
.

Partindo dessa premissa, o voto condutor do acórdão explicitou que
“
ao restringir a possibilidade de veículos de
aluguel a taxímetro de outros
m
unicípios –
e também automóveis de transporte privado de passageiros
de qualquer município
–
de parar
em
ou estacionar
em
para
realizarem o
embarque de passageiros no
m
unicípio de Vitória,
a Lei Municipal nº 7.100/2007 extrapolou a disciplina da matéria contida na Lei Federal nº 12.587/2012,
bem como na Lei Federal nº 12.468/2011, que regulamenta a profissão de taxista,
a
s
qua
is
não possu
em
vedação semelhante, de forma que o legislador municipal tratou sobre matéria de trânsito invadindo competência privativa da União, descortinando a inconstitucionalidade da lei questionada nesta ação por vício formal”
.

E completou que
“
A
s
Lei
s
Federa
is
nº 12.587/2012
e nº 12.468/2011
não prescreve
m
exclusividade do transporte de táxis no mercado, nem a exclusividade de táxis no limite territorial do ente federativo que autorizou essa modalidade, tampouco impõe restrição ao exercício das outras modalidades de transporte privado de passageiro,
de forma que a Lei nº 7.100/2007 de Vitória-ES, ao estabelecer
em seus artigos 1º e 2º que apenas veículos de aluguel a taxímetro
licenciados por Vitória
podem estacionar para embarque de passageiros
nesta capital
está, na prática, criando barreiras ao livre exercício da atividade e criando restrição desproporcional ao transporte individual privado e, inclusive, ao transporte público individual (táxis) autorizados por outros
m
unicípios”
, o que já havia sido sinalizado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.169.159/MG e tem sido objeto de declaração de inconstitucionalidade por outros egrégios Tribunais pátrios envolvendo legislações semelhantes.

Nessa linha, concluiu-se que
“
os arts. 1º e 2º da
Lei Municipal nº 7.100/2007 revela
m
-se inconstituciona
is
do ponto de vista formal,
uma vez que disciplina
m
a matéria relacionada a transporte em contrariedade aos parâmetros fixados pelo legislador federal na
s
Lei
s
nº 12.587/2012, alterada pela Lei nº 13.640/2018,
e nº 12.468/2011,
invadindo a competência privativa da União para legislar sobre o assunto (Tema Repercussão Geral nº 967 do STF, art. 22, incisos IX e XI, da CF/88, e arts. 20 e 28, incisos I e II, da CE),
e também por vício material, já que restring
e
m
de maneira desproporcional o exercício d
as
modalidades
pública e privada
de transporte
individual
de passageiros, em afronta aos postulados
da igualdade,
da livre iniciativa e da livre concorrência (
Tema Repercussão Geral nº 967 do STF,
art
s
.
1º, inciso IV, 5º, inciso I e XIII,
170,
todos
da CF/88, e art. 206 da CE),
provocando
oligopolística
do mercado em benefício de certo grupo e em detrimento da coletividade”
.

Como se vê, ao contrário do asseverado pela municipalidade, o voto condutor do acórdão embargado não partiu de premissa equivocada ou contraditória para concluir pela inconstitucionalidade das normas impugnadas, nem poderiam estas ser interpretadas de modo a restringir apenas o estacionamento prolongado de táxis de outros municípios, e não o simples embarque de passageiros, visto que esta exegese não encontra respaldo no próprio texto da lei municipal objeto desta ação abstrata, que expressamente veda aos veículos de outros municípios o direito de estacionar e receber passageiros em Vitória.

Assim, a interpretação adotada pelo acórdão embargado não representa qualquer distorção do texto legal, mas apenas o reconhecimento de que a norma impugnada, em seu conjunto, afeta diretamente o modelo de transporte comercial individual de passageiros em geral, inclusive a transporte por meio de aplicativo.

O ente municipal embargante pretende conferir outra interpretação à legislação objurgada frente às normas constitucionais, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto, principalmente por inexistir erro de premissa a ser corrigido.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Artigo 1º Os veículos de aluguel a taxímetro do Município de Vitória, constituem os únicos habilitados a estacionar e a receber passageiros no Município de Vitória.

Artigo 2º Os veículos de aluguel a taxímetro de outros Municípios, bem como os veículos de categoria particular de qualquer Município, que estejam prestando serviço de transporte remunerado de passageiros, ficam proibidos de parar ou estacionar para embarque de passageiros no Município de Vitória.

3
Art. 96. Os veículos classificam-se em: (...); II – quanto à espécie: a) de passageiros: 1 - bicicleta; 2 - ciclomotor; 3 - motoneta; 4 - motocicleta; 5 - triciclo; 6 - quadriciclo; 7 - automóvel; 8 - microônibus; 9 - ônibus; 10 - bonde; 11 - reboque ou semi-reboque; 12 – charrete.

4
“Acerca da temática, rememora-se que este e. Sodalício, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 24080352396, declarou a inconstitucionalidade da expressão apreensão de veículo contida no art. 3º, da Lei Municipal nº 7.100/2007, bem como da integralidade do art. 4º do aludido diploma, de modo restou assentada a possibilidade de haver livremente o transporte de passageiros com destino ao Município de Vitória (para fins de desembarque), sendo vedado ao motorista habilitado em outra municipalidade parar e estacionar em Vitória para embarcar passageiros.” (TJES, Classe: Apelação, 024140377714, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018).

5
Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Sessão de 14 a 23.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Em razão da vedação contida no § 1º do art. 16 do da Lei Complementar Estadual n. 234/2002 (Código de Organização Judiciária) bem como da disposição do § 1º do art. 5º do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, declaro-me impedido de atuar no presente incidente de arguição de inconstitucionalidade.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, dada a ausência de quaisquer vícios no acórdão embargado.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.